Tribunal: TJMT
Processo: 1005893-73.2017.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005893-73.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Licenças]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA LUCIENE ORTELHADO FIGUEIREDO - CPF: 011.954.341-97 (APELANTE), BRAZ PAULO PAGOTTO - CPF: 074.253.398-03 (ADVOGADO), DIRETOR DA 5a CIRETRAN DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – ATO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – RECUSRO DESPROVIDO.

“Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada.” (N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
PATRÍCIA LUCIENE ORTELHADO FIGUEIREDO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT,
M.M. José Luiz Leite Lindote
, que denegou a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1005893-73.2017.811.0002 impetrado contra ato praticado pelo
DIRETOR DA QUINTA CIRETRAN – DETRAN-MT
, objetivando a suspensão do ato administrativo que impede a renovação de sua carteira de habilitação.

Em suas razões recursais, aduz a parte Apelante que não foi notificada dos autos de infração de trânsito, muito menos teve oportunidade de apresentar defesa administrativa e identificar o condutor que praticou as referidas infrações identificado na pessoa de Carlos Alfredo Jimenez da Silva, portador da CNH No 05296962420, que inclusive esteve junto com a apelante na sede da apelada para efetivar a transferência dos pontos, mas foi impedido da realização do ato em razão do decurso do prazo de 15 (quinze) dias previsto na legislação de trânsito.

Ao final, requer a reforma da sentença, para o fim de cancelar as infrações por falta de notificação ou alternativamente conceder novo prazo para a transferência de pontos.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 2434203]

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso de apelação. [id. 3157291]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que denegou a segurança, com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, denego a ordem impetrada por Patrícia Luciene Ortelhado Figueiredo em face de ato praticado pelo Diretor da 5a Ciretran – Detran-MT. Por consequência, julgo o processo extinto, nos termos do art.
487
, inciso
I
, do
CPC/15
. Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem a gratuidade da Ação de Mandado de Segurança, com isenção do pagamento das custas processuais. Sem incidência de verba honorária de sucumbência, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art.
25
da Lei
12.016
de 7 de agosto de 2009.”

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

In casu
, a parte impetrante alega que em dezembro de 2016, nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande, foram impostas multas ao veículo de placas JKK 5782, adquirido em seu nome, porém, sendo de propriedade de sua genitora.

Afirma que o veículo é dirigido por terceiros, para atender emergências da família, em razão de sua mãe e seu padrasto não possuírem Carteira Nacional de Habilitação.

Sustenta que não foi notificada acerca das infrações, a fim de lhe ser oportunizado defesa administrativa e, quiçá a identificação do condutor do veículo quando das noticiadas infrações de trânsito, apontando como condutor do veículo o Sr.
Carlos Alfredo Jimenez da Silva, portador da CNH No 05296962420
.

Narra que o condutor supracitado esteve recentemente na sede da impetrada junto com a apelante para transferência dos pontos, mas foi impedido da realização do ato, em razão do esgotamento do prazo de 15 (quinze) dias previsto na legislação de trânsito.

No entanto, da análise detida dos autos se constata a ausência de documento hábil a comprovar a ausência de notificação à parte Impetrante quanto às infrações de trânsito a ela aplicadas.

Nesse diapasão, poderia parte impetrante colacionar aos autos cópia do processo administrativo, a fim de que pudesse verificar se houve ou não a notificação das infrações.

Dessa forma, faz-se necessário a comprovação do não recebimento da regular notificação da autuação.

Sabe-se que o mandado de segurança é imprescindível de prova pré-constituída e inequívoca, devendo a parte Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo a
prima facie
.

Assim, diante da ausência de prova inequívoca e pré-constituída, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido é o recente entendimento adotado por este Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – DUPLA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – ATO ILEGAL NÃO CONFIGURADO -

SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA. Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada.

(N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020